Tribunal: TCU
Processo: 040.873/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos mediante convênio que tinha como objeto a modernização da guarda municipal, bem como elaboração de diagnóstico, estudo e planejamento de ações voltadas à segurança urbana.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de revisão i contra o Acórdão 3239/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar insubsistentes os subitens 9.4 e 9.5 do Acórdão 3239/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de José Nilton Azevedo Leal, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. comunicar esta deliberação ao recorrente, à Secretaria Nacional de Segurança Pública e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.